Tribunal: STF
Processo: Rcl 87817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Laci Floro, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no  Processo nº 0100813-44.2022.5.01.0282, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1.118).

    2. A reclamante narra que “ajuizou reclamação trabalhista em 2022, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego e a responsabilização subsidiária do Município de Campos dos Goytacazes, tomador de serviços prestados por meio da Concept Pharma Saúde EIRELI e da Cooper Life Cooperativa de Trabalho.”.

    3. Noticia que a sentença do Juízo de primeiro grau “reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município, com base na Súmula 331, V, do TST e nas Súmulas 41 e 43 do TRT-1, em conformidade com a orientação então dominante do Tema 246/STF (RE 760.931).” 

    4. Entretanto, “em 2025, o TRT-1 reformou a decisão, invocando o Tema  1118/STF (RE 1.298.647/DF), para excluir a responsabilidade do ente público, exigindo prova do trabalhador quanto à “notificação formal” da Administração — ainda que os fatos e a sentença sejam anteriores à fixação da tese. Ou seja: o Regional retroagiu a aplicação do Tema 1118, modificando o regime jurídico-probatório e afastando a responsabilidade subsidiária anteriormente reconhecida, o que viola a autoridade das decisões do STF e os postulados constitucionais da irretroatividade e da segurança jurídica.”.

    5. Alega que “o Tribunal Regional aplicou retroativamente precedente de repercussão geral, alterando o regime jurídico-probatório sob o qual as partes litigaram e surpreendendo a parte reclamante, o que afronta diretamente a autoridade das decisões do STF e o princípio da segurança jurídica.”

    6. Defende que a decisão reclamada “violou o Tema 1118, ao distorcê-lo e aplicá-lo a período anterior, sem modulação de efeitos, extrapolando sua autoridade vinculante.” Além disso, “violou o Tema 1118, especificamente no seu item 4º, ao deixar de exigir da contratada capital social integrado e compatível com o numero de empregados, bem como assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, § 3º da Lei 14.133/2021.”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “o provimento integral da Reclamação, para garantir a autoridade das decisões do STF e preservar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 de Repercussão Geral). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na  fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para  fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em  virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).
Tese: 1. Não há  responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos  trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de  serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão  do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte  autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de  causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou  omissiva do poder público.  2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública  permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a  empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas,  enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério  Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.  3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as  condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o  trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente  convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº  6.019/1974.  4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i)  exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado  compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº  6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das  obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da  Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de  quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    16. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo objeto desta reclamação, constata-se que os embargos de declaração em recurso ordinário foram o último recurso interposto, não tendo sido manejado recurso extraordinário, indispensável ao esgotamento do iter processual. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que nem sequer foram interpostos novos recursos após a negativa de provimento à apelação. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 
2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos doart. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.
3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  
4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto,nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente